Tribunal: TJDFT
Processo: 0712135-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO PARCIAL. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE.
1. O requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução evidencia o interesse da parte autora no prosseguimento da ação.
2. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de idêntica demanda, em evidente assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo.
3. O Poder Judiciário deve observar e priorizar o princípio da primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC).
4. Deu-se provimento ao recurso.